Tribunal: CARF
Processo: 10865.002102/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/08/2008
PRELIMINAR. PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa competência é instituída por lei.
O prazo para realização do procedimento fiscal consta informado no Mandado de Procedimento Fiscal de Fiscalização MPF-F, que pode ser estendido por intermédio da Prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de nulidade do feito.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EMPREGADOS.
As verbas pagas a título de Participação no Lucros e Resultados em desacordo com a legislação própria, integram o salário de contribuição para fins de incidência previdenciária.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE MORA.
Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas em GFIP, a multa de mora sobre as contribuições sociais em atraso será reduzida em cinquenta por cento (então vigente art. 35, §4°, Lei 8.212/91).
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4.
Conforme Súmula CARF n.o 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
Conforme Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002102/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.704 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
ANHANGUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS E
REVESTIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/08/2008
PRELIMINAR. PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle
administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para
proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa
competência é instituída por lei.
O prazo para realização do procedimento fiscal consta informado no Mandado
de Procedimento Fiscal de Fiscalização MPF-F, que pode ser estendido por
intermédio da Prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias
para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa
ao lançamento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EMPREGADOS.
As verbas pagas a título de “Participação no Lucros e Resultados” em
desacordo com a legislação própria, integram o salário de contribuição para
fins de incidência previdenciária.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE MORA.
Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas em GFIP, a multa de
mora sobre as contribuições sociais em atraso será reduzida em cinquenta por
cento (então vigente art. 35, §4°, Lei 8.212/91).
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002102/2010-23
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002102/2010-23

Conforme Súmula CARF n.o 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
Conforme Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação
Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10865.002102/2010-23, em face do acórdão no 14-31492, julgado pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em sessão realizada em
11 de novembro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto-de-Infração, Debcad n° 37.259.368-2, lavrado em 29/06/2010,
referente às contribuições sociais de segurados incidentes sobre remuneração paga a
segurados empregados a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR paga em
desacordo com a legislação, no período 02/2008 a 08/2008, perfazendo o montante de
R$5.966,34 (cinco mil e novecentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos).
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002102/2010-23

Informa 0 Relatório Fiscal - RF, que os valores referentes à Participação no Lucros
foram pagos sem observância Lei n° l0.l0l/2000, art. 2°, §l°, que determina critérios
objetivos para o pagamento da PLR.
O autuado, intimado em 29/06/2010, apresentou tempestivamente, em 28/07/2010, por
meio de seu sócio-diretor, impugnação, na qual argumenta que:
- o art. 7° da Constituição é autoaplicável, de forma que não há que se falar que o
acordado não tem validade perante o Fisco; a exclusão da participação nos lucros ou
resultados do conceito de remuneração não é algo que dependa da definição legal; na
pior das hipóteses, a implementação deu-se com o advento da MP 794/94, convertida na
Lei n° 10.101/2000;
- o §1° do art. 2° da Lei n° 10.101/2000 facultou a inclusão nos instrumentos de acordo
dos critérios dos critérios indicados nos incisos I e II a título meramente
exemplificativo;
- a cobrança de créditos advindos de PLR já é objeto de cobrança nos demais Autos de
Infração, o que gera duplicidade de cobrança.
- expirou o prazo do Mandado de Procedimento Fiscal sem que tenha sido reaberto
outro, desrespeitando as determinações da Portaria n° 11.371/2007, art. 15;
- a multa aplicada está nitidamente em desacordo com os princípios da legalidade,
proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e ampla defesa, não havendo
proporcionalidade com a infração cometida, mas sim uma progressão em decorrência de
um fato alheio ao não recolhimento do tributo;
-se devida fosse a contribuição previdenciária, a impugnante faria jus à redução da
multa no percentual de 50%, nos termos do §4° do art. 35 da Lei n° 8.212/91;
- a aplicação da taxa Selic juntamente com outros percentuais ou índices para fins de
apuração do crédito tributário constitui “bis in idem”, além de ser um verdadeiro
confisco, advindo de uma duplicidade de cobranças;
- a fundamentação legal dos acréscimos legais está genérica demais, ensejando a
impossibilidade de defesa e contraditório;
- a autuação é improcedente, pois não há liquidez;
- o respeito ao artigo 83 da Lei n° 9.430/1996, privando de qualquer representação fiscal
para fins penais, aguardando a decisão final.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 114/127, bem
como juntou documentos às fls. 128/139, reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002102/2010-23

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle
administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para proceder ações fiscais ou
constituir créditos tributários, porquanto essa competência é instituída por lei.
O prazo para realização do procedimento fiscal consta informado no Mandado de
Procedimento Fiscal de Fiscalização MPF-F, que pode ser estendido por intermédio da
Prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal.
Conforme referido pela DRJ de origem, em consulta ao aplicativo “Consulta
Mandado de Procedimento Fiscal”, o MPF com data de 14/12/2009, inicialmente com prazo de
validade até 13/04/2010, foi prorrogado sucessivamente para 12/06/2010 e 11/08/2010.
Importante destacar que a contribuinte foi devidamente informada da
possibilidade de consulta da validade do MPF, por meio do Termo de Início de Procedimento
Fiscal, TIF-01, TIF-02 e TIF-03.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de nulidade
do feito.
Da Participação nos Lucros e Resultados – PLR.
Com relação às argumentações relativas à contribuição sobre a remuneração paga
a título de participação nos lucros e resultados, as mesmas não procedem.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 7°, inciso XI, ao propiciar aos
trabalhadores o direito à participação nos lucros ou resultados das empresas, remeteu à lei
ordinária a definição das condições e requisitos aplicáveis a tal direito.
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social.
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
A regulamentação deste dispositivo constitucional ocorreu com a edição da
Medida Provisória no 794 de 29.12.1994, que dispôs sobre a participação dos trabalhadores nos
lucros e resultados das empresas e deu outras providências, além das sucessivas reedições de seu
texto até sua conversão na Lei n° 10.101 de 19/12/2000.
A fiscalização constatou que os pagamentos efetuados a titulo de participação em
resultados foram efetuados sem critérios, inexistindo instrumentos decorrentes de negociação
com regras claras e objetivas para que os empregados tivessem direito ao beneficio.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002102/2010-23

De fato, a participação deve observar os critérios dispostos na norma
disciplinadora, ou seja, o art. 2o Lei n° 10.101 de 19/12/2000:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos.
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo .sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto afixação dos direitos substantivos da participação e das regras
objetivas, inclusive mecanismos de aferição das infitrmações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Assim, as verbas recebidas por segurados empregados a título de "Participação
nos Resultados" somente se excluem da base de cálculo das contribuições previdenciárias se
comprovada a pertinência aos ditames da Lei que regulou a matéria (Medida Provisória 794/94 e
edições sucessivas até a edição da Lei n° l0.l0l/2000).
A recorrente, ao se distanciar dos requisitos estabelecidos na norma reguladora,
fica sujeita a tributação uma vez que a Lei n° 8.212/91, no artigo 28, § 9°, alínea "j", condicionou
a exclusão dessa parcela à estrita observância da lei especifica.
A recorrente não apresentou à fiscalização, conforme Relatório Fiscal, e nem
trouxe aos autos qualquer documentação relativa aos critérios e adotados para os pagamentos a
titulo de participação nos resultados.
Desta forma, fica evidente que a recorrente se afastou das condições estipuladas
no art. 2o Lei n° 10.101 de 19/12/2000. Este dispositivo legal determina de forma inequívoca que
a participação nos lucros ou resultados deverá ser objeto de ampla negociação entre a empresa e
seus empregados, e estabelece os procedimentos necessários para que isto seja efetivado,
inclusive com a participação das partes interessadas, em comum acordo, o que não foi feito pela
empresa.
No tocante à argumentação de que a cobrança de créditos advindos de PLR já é
objeto de cobrança nos demais Autos de Infração, o que gera duplicidade de cobrança, a mesma
é totalmente improcedente. Na verdade, conforme já referido pela instância julgadora a quo os
autos de infração lavrados na mesma ação fiscal referem-se a partes distintas da contribuição
social devida (Empresa, segurados e Terceiros), bem como a diferentes períodos de lançamento,
conforme descriminado no Relatório Fiscal.
Alegações de inconstitucionalidade e de caráter confiscatório da multa.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002102/2010-23

Não assiste razão à recorrente quanto a arguição de inconstitucionalidade das
contribuições cobradas através deste lançamento, uma vez que a declaração de
inconstitucionalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao
Poder Judiciário.
Assim, descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade
pois, conforme Súmula CARF no 2, novamente mencionada, que dispõe não ser o CARF
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Por tal razão, também descabe a apreciação da alegação de caráter confiscatório
da multa.
Multa.
Importante esclarecer que para o período em que foi utilizado a legislação antiga,
no tocante à aplicação de multa sobre o débito, a retroatividade benéfica de lei prevista no art.
106, ll, “c”, do Código Tributário Nacional, deverá ser observada posteriormente, comparando-
se a multa prevista na legislação anterior à MP 449/08 (multa de mora, art. 35 da Lei no 8.212/91,
somada à multa pelo descumprimento da obrigação acessória prevista para a não declaração de
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, com a multa de acordo com a legislação introduzida
pela MP 449/08 (multa de oficio, art. 35-A da Lei n° 8.212/91 c/c art. 44 da Lei n.° 9.430/96),
observando-se o critério da multa mais benéfica para a autuada.
Assim, como já referido pela instância a quo, uma vez que a multa de mora, pela
legislação anterior, é definida conforme a fase processual do lançamento tributário em que o
pagamento é realizado, a apuração da penalidade mais benéfica ao autuado deverá ser efetuada
no momento do pagamento ou parcelamento, conforme Portaria PGFN-RFB no 14, de
04/12/2009.
Juros de mora. Taxa SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais Assim, aplica-se a taxa SELIC ao débito em questão, conforme disposto no artigo
34 da Lei 8.212/91. Ademais, assim dispõe a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por tais razões improcedem as alegações da recorrente quanto aos juros
moratórios e inaplicação da taxa SELIC.
Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002102/2010-23

Por fim, importa referir que, conforme Súmula CARF no 28, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.
Ademais, a DRJ de origem já esclareceu que o presente processo não foi objeto de
Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP, portanto, as argumentações relacionadas à RFFP
são impertinentes e não serão analisadas.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital